Tribunal: TJBA
Processo: 2000046-29.2026.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal De Justiça Do Estado Da Bahia

Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma

Agravo De Execução Penal
Nº
2000046-29.2026.8.05.0001

Comarca De Origem: 2ª Vara De Execuções Penais De Salvador/Ba

Recorrente: Itamir Damião Da Silva

Recorrido: Ministério Público Do Estado Da Bahia

Procurador de Justiça: Bel. Ulisses Campos de Araújo

Relator: Des. Mario Alberto Hirs

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Itamir Damião da Silva contra decisão da 2ª Vara de Execuções Penais de Salvador/BA que indeferiu pedido de livramento condicional, fundamentando-se na ausência dos requisitos objetivo (implementado em 27/12/2025) e subjetivo, em razão de falta grave (evasão) cometida no período de 28/12/2020 a 13/04/2025. A decisão fixou 14/04/2026 como data mínima para nova análise do benefício.

II. Questão em discussão
A controvérsia gira em torno da possibilidade de concessão do livramento condicional ao agravante, apesar da prática de falta grave e da existência de atestado de boa conduta carcerária após a recaptura, bem como da legalidade da fixação de um marco temporal para reabilitação.

III. Razões de decidir
O livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 83 do Código Penal.
A prática de falta grave por período prolongado, como a evasão entre 2020 e 2025, compromete o requisito subjetivo e evidencia comportamento incompatível com o benefício.
A reabilitação do apenado, com marco fixado em 14/04/2026, atende à jurisprudência que exige ao menos 12 meses após a falta grave para reavaliação do benefício.
A boa conduta recente não afasta, por si só, a gravidade do histórico prisional nem justifica a concessão antecipada do livramento condicional.
A decisão de primeiro grau encontra-se fundamentada e conforme o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de falta grave compromete o requisito subjetivo necessário ao livramento condicional. 2. A fixação de prazo para reabilitação do apenado, com base em jurisprudência consolidada, é legítima e compatível com a finalidade da execução penal."

Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 83, III, "b".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
nº
2000046-29.2026.8.05.0001,
em que figuram como parte
s os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.